Tribunal: TJDFT
Processo: 0749824-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749824-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ademir Gomes de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brazlândia que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. (id 78325131). O agravante alega que sua remuneração líquida é de seis mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos (R$ 6.267,57), valor inferior ao critério objetivo de cinco (5) salários mínimos adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Argumenta que os descontos indevidos em seu contracheque comprometem sua subsistência e que os extratos bancários apresentados demonstram ausência de movimentações expressivas além do depósito de seu salário. Acrescenta que a assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99 do Código de Processo Civil. Invoca os arts. 98 e 99 da mesma norma, a Lei no 1.060/1950 e o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, além de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a reforma da decisão agravada. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi formulado com fundamento no art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. O agravante defende a presença da probabilidade do direito diante da documentação que comprova sua hipossuficiência financeira e do perigo de dano considerando a possibilidade de extinção do processo originário caso não seja efetuado o recolhimento das custas processuais até 10.11.2025. Requer, portanto, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais até o julgamento do presente recurso. O preparo não foi recolhido, pois o recurso discute a concessão da gratuidade da justiça. Sem contrarrazões. É o breve relatório. Decido. A análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo prescinde do exame de requerimento do benefício da gratuidade da justiça porquanto este relaciona-se intrinsecamente aos requisitos de admissibilidade recursal. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery a respeito: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.178, assentou a possibilidade de utilização de critérios objetivos suplementares para a aferição da hipossuficiência econômica e eventual indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Confiram-se as teses fixadas: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Há elementos concretos que afastam a presunção de hipossuficiência econômica alegada. Os autos estão instruídos com declaração de hipossuficiência, extratos de conta corrente, contracheques dos meses de julho, agosto e setembro, bem como e extrato de consignações vigentes que informam a remuneração do agravante no valor de R$ 6.267,57 (seis mil e duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) (id 253409543, 253411145, 253411149, 253411153, 250448807, 250448806, 250448804 e 250448801). Esse valor é superior à remuneração média mensal do trabalhador brasileiro e indica capacidade financeira incompatível com o benefício pretendido. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. Os gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda são insuficientes para permitir a concessão do benefício pretendido. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi comprovado no caso concreto. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a impossibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais não esteja devidamente comprovada. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado. Intime-se o agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.